Tribunal: TJDFT
Processo: 0712279-83.2025.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712279-83.2025.8.07.0016 RECORRENTE: DORENISO JOSE MARIA RECORRIDO: EMPRESA SANTO ANTONIO TRANSPORTE E TURISMO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO EMPRESARIAL E TRABALHISTA. APELAÇÃO CÍVEL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA EM FALÊNCIA. PRAZO DECADENCIAL. ART. 10, §10, DA LEI No 11.101/2005. APLICAÇÃO IMEDIATA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 Apelação cível contra sentença que indeferiu pedido de habilitação de crédito trabalhista em processo falimentar, sob o fundamento de decadência, nos termos do art. 10, §10, da Lei no 11.101/2005, com redação dada pela Lei no 14.112/2020. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o art. 10, §10, da Lei no 11.101/2005, é aplicável a falências decretadas antes da entrada em vigor da Lei no 14.112/2020; (ii) estabelecer se o prazo decadencial de três anos deve ser contado a partir da vigência da nova lei; (iii) determinar se há violação aos princípios da irretroatividade e da isonomia com a aplicação uniforme do novo regime jurídico. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo decadencial de três anos, previsto no art. 10, §10, da Lei no 11.101/2005, com a redação dada pela Lei no 14.112/2020, aplica-se também às falências decretadas antes da entrada em vigor da nova legislação. 4. Em tais hipóteses, o termo inicial do prazo não é a data da falência, mas sim o início da vigência da nova lei, em 23 de janeiro de 2021, conforme interpretação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça. 5. Assim, todos os credores, inclusive os titulares de créditos anteriores à nova redação legal, tiveram até 23 de janeiro de 2024 para formular seus pedidos de habilitação ou reserva de crédito, sob pena de decadência. 6. Trata-se de aplicação imediata de norma processual, conforme o art. 14 do CPC, sem efeitos retroativos e em respeito ao princípio da segurança jurídica. 7. A natureza do prazo é decadencial, extinguindo o próprio direito material de habilitação após o prazo, independentemente de qualquer causa suspensiva ou interruptiva. 8. A aplicação uniforme do prazo não afronta o princípio da isonomia, pois todos os credores estão sujeitos à mesma regra legal, e o ordenamento prevê mecanismos de proteção para créditos ainda não definitivamente liquidados. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: “O prazo decadencial de três anos previsto no art. 10, §10, da Lei no 11.101/2005, com redação da Lei no 14.112/2020, aplica-se inclusive a créditos anteriores à nova legislação, sendo o termo inicial a data de entrada em vigor da lei (23 de janeiro de 2021), com encerramento em 23 de janeiro de 2024.” Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, art. 10, §10; Lei no 14.112/2020; CPC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.110.265/SP, Rel.: Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 27/9/2024; TJDFT, Acórdão 1960132, 0745012-87.2024.8.07.0000, Rel.: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, julgado em 22/01/2025, DJe 10/02/2025. No recurso especial, a parte recorrente aponta violação aos artigos 10, §10, da Lei no 11.101/2005, 14 do Código de Processo Civil e 2o, §§1o e 2o, da LINDB, sustentando ser indevida a aplicação imediata da nova regra da decadência trienal às falências anteriores à entrada em vigor da lei no 14.112/2020, razão pela qual pugna pelo reconhecimento do direito do insurgente à habilitação de crédito conforme o regime jurídico vigente à época da decretação da falência, em 2016. Assevera que a aplicação retroativa da norma afronta a segurança jurídica e a irretroatividade das leis. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa ao artigo 5o, caput e incisos I e XXXVI, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 10, §10, da Lei no 11.101/2005 e 14 do Código de Processo Civil, pois o entendimento sufragado pelo órgão julgador se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. DECADÊNCIA. PRAZO TRIENAL. TERMO INICIAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 10, § 10, DA LEI No 11.101/2005. 1. A questão controvertida resume-se a definir qual o termo inicial do prazo trienal para habilitação de crédito nas hipóteses em que a falência foi decretada antes da vigência da Lei no 14.112/2020. 2. Antes das alterações promovidas na Lei de Falência em 2020, era possível promover a habilitação retardatária do crédito até o encerramento da recuperação judicial ou da falência. 3. A Lei no 14.112/2020 introduziu o artigo 10, § 10, na Lei no 11.101/2005, o qual estabeleceu o prazo de 3 (três) anos, a contar da data em que decretada a quebra, para o ajuizamento das habilitações e pedidos de reserva de crédito, sob pena de decadência. 4. No caso das falências decretadas antes da vigência da Lei no 14.112/2020, o prazo a que alude o artigo 10, § 10, da Lei no 11.101/2005 deve ter como termo inicial a data de entrada em vigor da Lei no 14.112/2020. 5. Recurso especial provido. (REsp n. 2.110.265/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 27/9/2024). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.815.867/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJEN de 24/6/2025. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que concerne à invocada negativa de vigência ao artigo 2o, §§1o e 2o, da LINDB, “‘Os princípios contidos na Lei de Introdução às Normas do Direto Brasileiro (LINDB) não podem ser analisados em recurso especial, pois são institutos de natureza constitucional.’ (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.487.387/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024.)” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.945.311/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário lastreado na invocada transgressão ao artigo 5o, caput e incisos I e XXXVI, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Outrossim, “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024